Tribunal: STF
Processo: RHC 192390
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por José Nilton de Sá contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 596.656/TO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOSÉ NILTON DE SÁ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC nº 0005822-93.2020.8.27.2700). 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, acusado da suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e III e § 2º-A, incisos I e II e art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 152/157). 
    No presente writ, a defesa alega que há excesso de prazo da custódia. Afirma que não foram apresentados fundamentos idôneos para a prisão. Defende que não há provas suficientes de autoria, e que o paciente estaria em casa, em outro Estado da Federação, no dia anterior. Destaca o risco de contaminação decorrente do atual cenário de pandemia, ressaltando que a prisão dura mais de 90 dias, e que ele é portador de hipertensão arterial e faz uso de medicação há mais de 8 meses. 
    Requer, assim, a revogação da prisão, ou sua conversão em custódia domiciliar, ou ainda a substituição por medidas cautelares alternativas. 
    A liminar foi indeferida às e-STJ fls. 193/194. 
    Requerida a reconsideração (e-STJ fls. 197/203), o pedido foi indeferido (e-STJ fls. 205/208). 
    Informações às e-STJ fls. 217/222 e 226/228. 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 231/239). 
    É o relatório.” (eDOC 1, p. 250)
    O STJ não conheceu do writ, senão vejamos:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO GRUPO DE ESTRUTURA CRIMINOSA DE ALTO GRAU DE PROFISSIONALISMO. ARMAMENTO BÉLICO DE GRANDE TEOR DESTRUTIVO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. COVID-19. CRIME REVESTIDO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HIPERTENSÃO. CONTROLE POR MEDICAMENTOS. CONDIÇÕES DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (eDOC 1, p. 246)
    No presente recurso (eDOC 1, p. 273 – 303), a defesa repisa argumentos pretéritos e requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória em favor do recorrente, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP, ou a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    O pleito não merece acolhida.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Ao decretar a prisão preventiva dos acusados, o juízo de piso assinalou:
    “I- PRISÃO PREVENTIVA: 
    [...]
    No caso em tela, há prova da ocorrência de delito grave, com indícios suficientes da participação dos representados, tanto pelo interrogatório prestado por Wanderson junto à DEIC/Goiânica, quanto pelos depoimentos colhidos nas investigações e lastro probatório acostado no Inquérito Policial em apenso. 
    Além do mais, a Autoridade Policial indica com firmeza qual a suposta participação de cada representado no roubo, havendo plausibilidade do alegado e imprescindibilidade da medida. 
    Há de se entender que a segregação dos investigados é uma garantia de que os mesmos não embaracem a instrução criminal, nem se furtem à aplicação da lei penal, nem coloquem em risco a garantia da ordem pública ou da ordem econômica. 
    […]
    Compulsando os autos, verifico que os investigados possuem personalidade desvirtuada. Ao que tudo indica, fazem parte de uma organização criminosa especializada em roubo a carros forte de transporte de valores. Inclusive, Wanderson confirmou que participou de outras tentativas frustradas de roubo em carro forte na região. 
    […]
    Assim, restou demonstrado que os investigados possuem personalidade desvirtuada, indicando a segregação. 
    De acordo com o lastro conjunto probatório produzido até então, os investigados teriam causado grande temor na Cidade de Rio dos Bois/TO e região pela forma que cometeram o delito, efetuando disparos com armas e ateando fogo ao carro forte, com grande risco à população local. 
    Pela periculosidade dos investigados, como já fundamentado acima, havendo indicativos de que a prática de delito não é fato isolado na conduta deles e que o modus operandi indica agressividade, não há outro meio adequado às finalidades assecuratórias que o caso exige, senão, a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. 
    Nesse contexto, após cortejo aos elementos probatórios colhidos até então, urge concluir que a prisão preventiva é medida de rigor.” (eDOC 1, p. 199 – 200, grifei) 
    Adiante, analisando pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do recorrente, estipulou:
    “Em análise, observo que o requerente é apontado como o ‘dono’ do serviço, responsável pelo planejamento e contratação dos integrantes da quadrilha que promoveu assalto a um carro-forte da empresa FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES, em 30/04/2019, na Rodovia BR-153, na altura do perímetro urbano da cidade de Rio dos Bois/TO, tendo, inclusive, participado ativamente do crime, manuseando um fuzil calibre “.50” durante a ação. 
    A decisão que decretou a prisão versa a existência de requisitos autorizadores da prisão, os quais foram confirmados novamente na decisão proferida no evento 07 dos autos nº 0002006-59.2019.8.27.2726, momento em que este juízo não concedeu a liberdade provisória ao acusado, assim como no Habeas corpus n. 0020547-73.2019.8.27.0000, que fora impetrado pelo requerente, cuja ordem não foi concedida. 
    Neste sentido, quanto ao novo pedido postulado pela Defesa de JOSÉ NILTON DE SÁ, observo que em que pese o mesmo tenha assegurado que estava na cidade de Feira de Santana/BA no dia anterior ao crime, conforme imagens de câmeras de segurança que juntou aos autos (evento 01 – OUT5), estas gravações do circuito de monitoramento apontam uma pessoa esguia, a qual não apresenta similaridade alguma com o sujeito das fotos acostadas aos autos (evento 1 – FOTO7; FOTO8; FOTO9).
    Outrossim, o requerente diz ser pessoa de ‘pele clara’, todavia, a testemunha Carlos Augusto Gomes da Costa, alega em seu depoimento, que o acusado é ‘moreno escuro’, ocorre que tal alegação não nos permite uma conclusão exata, posto que as fotos supramencionadas, apresentam variação na luminosidade, em determinadas fotos o acusado apresenta pele clara, já em outras observa-se que o mesmo esta moreno. 
    […]
    Neste passo, ressalto que na hipótese dos autos, a custódia cautelar ainda é medida que se impõe e, destaco que as condições subjetivas como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são elementos idôneos à revogação da prisão preventiva quando ainda presentes os requisitos que autorizaram sua decretação, conforme fora bem fundamentado na decisão anterior que indeferiu a liberdade provisória ao acusado.” (eDOC 1, p. 111 – 113, grifei) 
    De pronto, verifica-se que a existência de indícios suficientes de autoria para decretação da preventiva (art. 312 do CPP) foi adequada e cuidadosamente ponderada pelo juízo a quo, não sendo necessário, nesta fase, que se comprove a autoria delitiva. Conclusão em sentido diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se admite nessa vida.
    Ademais, depreende-se, dos excertos colecionados, que a segregação cautelar fora decretada na espécie para garantia da ordem pública, destacando-se que os acusados integram organização criminosa especializada em roubo a carros forte de transporte de valores, com indicativos de que a prática de delito não é fato isolado em sua conduta, e que a forma com que cometeram o delito, efetuando disparos com armas e ateando fogo ao carro forte, trouxe grande risco à população local, indicando agressividade.
    Não bastasse, sublinhou-se o papel de destaque do recorrente na organização, na qualidade de dono do serviço e responsável pelo planejamento e contratação dos integrantes da quadrilha, apontando-se, ainda, que participou ativamente do crime, manuseando um fuzil calibre “50” durante a ação. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação e a manutenção da medida excepcional encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Além disso, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Uma vez demonstrada a necessidade da prisão preventiva no caso vertente, as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para consecução de idênticos fins.
    Quanto à ocorrência de excesso de prazo na manutenção da medida, também não assiste razão ao recorrente.
    No ponto, o STJ ressaltou, nos termos do voto condutor, o seguinte:
     “Em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação e deliberação por parte do órgão colegiado da Corte a quo, o que inviabiliza o exame do pleito diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância. 
    Como cediço, ‘matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (eDOC 1, p. 252)
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    Os argumentos trazidos pela defesa no sentido de que o recorrente está preso preventivamente, sem culpa formada, há mais de 1 ano, não tendo sido realizada audiência de instrução no processo de origem, não são suficientes à demonstração da ocorrência de excesso de prazo injustificado ou abusivo que possa ser atribuído ao juízo ou à acusação.
    Forçoso considerar que a razoável duração do processo exige que sejam sopesadas as particularidades do caso concreto, inexistindo parâmetros matemáticos que orientem a atuação jurisdicional.
    Rememore-se, ainda, que a via de cognição do habeas corpus é sumária, motivo pelo qual demanda prova pré-constituída.
    Por fim, no que concerne à questão relacionada à pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o estado de saúde do recorrente encontra-se sob agravamento de risco. Isso porque, apesar da hipertensão arterial, não ficou evidenciado que o acusado não está recebendo assistência médica adequada na unidade prisional, tampouco que a comorbidade está fora de controle.
    A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantis assentou:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO POLICIAL. MANUTENÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRABALHO INVESTIGATIVO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR CALCADA NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO CABIMENTO. 
    1. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva e sua manutenção, quando demonstrado, com base em fatores sólidos havidos do trabalho de investigação policial, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade concreta da conduta incriminada e periculosidade do agente.
    2. Inviável o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado com base na pandemia de Covid-19, quando não estiver suficientemente provado que o paciente padece de doença grave e que a unidade prisional em que ele se encontra não pode assegurar tratamento adequado.
    3. Destarte, no que se refere à decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo Coronavírus, o Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar proferida na ADPF 347, pelo Ministro Marco Aurélio, que "conclamou" juízes de todo o país a soltar presos que estão no grupo de risco do COVID-19. Por 7 votos a 2, o STF entendeu que as medidas para evitar a contaminação de presos foram devidamente tomadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (Portaria Interministerial 7), bem como pelo Conselho Nacional de Justiça, que editou a Recomendação 62/2020, orientando os tribunais e magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
    HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.” (eDOC 1, p. 160).
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente